Tribunal: CARF
Processo: 10280.721551/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721551/2011-26
ACÓRDÃO
2002-009.325 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ DE GONZAGA RODRIGUES MALCHER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O fato de apresentar a documentação comprobatória em sede de
impugnação não tem o condão de invalidar o lançamento em si, pois
segundo afirmado na própria Notificação, todas as deduções pleiteadas na
DIRPF estão sujeitas à comprovação.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.325 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721551/2011-26
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 18/25) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls.
27/31).
A autoridade lançadora constatou as seguintes infrações, uma vez que o
Interessado não atendeu à intimação:
I) dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 5.191,20; II)
dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 117.234,25; III)
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa do valor de R$
41.775,44; IV) dedução indevida de previdência privada e Fapi, com glosa do valor
de R$ 24.260,15; e V) dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no
valor de R$ 5.417,88.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 53.132,18, multa de ofício de R$ 39.849,13, além dos juros de
mora de R$ 5.924,23 (calculados até maio de 2011).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/06/2011 (fl. 16), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/05) em 21/06/2011, alegando, em síntese, que:
a) não compareceu à Receita Federal do Brasil no prazo estipulado no Termo de
Intimação por motivo de tratamento de saúde; b) em sede de preliminar, é
imperiosa a anulação do lançamento antes mesmo da apreciação do mérito,
pois faz prova dos documentos que lhe foram solicitados em Termo de
Intimação, inexistindo razões de direito para que seja glosado; c) apresenta
documentos comprobatórios de pensão alimentícia e de despesas médicas,
além de laudos periciais que comprovam sua condição de portador de
moléstia grave; e d) com relação aos dependentes declarados como "menor
pobre", se tratam de filhos da empregada doméstica que trabalhava em sua
residência e que receberam ajuda de custa no tocante ao custeio de sua
educação.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.325 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721551/2011-26
3
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação
apresentada e, através do Termo Circunstanciado de fls. 44/45 e do Despacho
Decisório de fl. 46, decidiu pela alteração da Notificação de Lançamento,
afirmando que:
a) foram comprovados os pagamentos de pensão alimentícia judicial e de parte
das despesas médicas; e b) o lançamento fica alterado com Imposto Suplementar
apurado de R$ 18.348,70.
O Interessado foi cientificado pessoalmente em 12/06/2012 sobre a decisão da
revisão de ofício realizada pela fiscalização (fl. 50), não tendo apresentado
argumentos complementares.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O fato de apresentar a documentação comprobatória em sede de impugnação
não tem o condão de invalidar o lançamento em si, pois segundo afirmado na
própria Notificação, todas as deduções pleiteadas na DIRPF estão sujeitas à
comprovação.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.325 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721551/2011-26
4
Em virtude de revisão de ofício do lançamento realizada através do Termo
Circunstanciado de fls. 45/47, deferido pelo Despacho Decisório de fls. 48/49, a lide no presente
julgamento ficou limitada às seguintes infrações:
I)
dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 5.191,20;
II)
dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$
32.534,30;
III)
dedução indevida de previdência privada e Fapi, com glosa do valor de R$
24.260,15; e
IV) dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no valor de R$
5.417,88.
Entretanto, o recurso apresentado versa sobre matéria não trazida em sua
impugnação e não analisada na decisão recorrida, qual seja, a isenção de seus rendimentos em
razão de moléstia grave.
Ressalte-se, que o contribuinte foi cientificado pessoalmente em 12/06/2012 sobre
a decisão da revisão de ofício realizada pela fiscalização (fl. 50), não tendo apresentado
argumentos complementares.
Assim, como a discussão travada no Recurso Voluntário se restringe à matéria que
não foi trazida em sede de Impugnação, sua análise restou preclusa nesta instância administrativa,
na forma do art. 17 do Decreto n.o 70.235/721.
Ademais, a isenção por doença grave incide sobre os proventos de aposentadoria,
não havendo prova nos autos de recebimento de rendimentos unicamente dessa natureza.
Com isso, não se tratando de matéria passível de ser conhecida de ofício por este
colegiado, dela não tomo conhecimento sob pena de supressão de instância e de ferir o devido
processo legal.
Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a
31/12/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade." (Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo
Lirani Acórdão n.o 3803-004.666. Unânime)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
preclusão.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.325 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721551/2011-26
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 81
DF CARF MF
Original